Tribunal: TCU
Processo: 032.134/2013-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2212/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se realiza, nesta fase processual, monitoramento do item 9.4 do Acórdão 3092/2017-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro José Múcio, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas, aplicou multa ao responsável e determinou ao Município de Triunfo (PB) a adoção de esforços no sentido de colocar em bom funcionamento os sistemas de abastecimento de água previstos no Convênio 707/2005; Considerando que o Colegiado, em deliberação consubstanciada no Acórdão 1746/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, assinou àquele Município prazo de 120 dias para cumprimento do Acórdão 3092/2017-TCU-Segunda Câmara e para detalhamento ao TCU dos resultados alcançados e da situação atual dos sistemas simplificados de abastecimento de água; Considerando as informações prestadas pela unidade jurisdicionada, a indicarem que 24 poços foram perfurados, sendo que 16 estão em funcionamento e 8 não; Considerando as condições satisfatórias de parte significativa do sistema de abastecimento financiado com os recursos do Convênio 707/2005, o tempo decorrido desde a implantação dos poços e o fato de o Tribunal haver apenado os responsáveis; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 138-140); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar cumprida a determinação contida no item 9.4 do Acórdão 3092/2017-TCU-Segunda Câmara , ratificada pelo Acórdão 1746/2022-TCU-Segunda Câmara ; b) comunicar ao Município de Triunfo (PB) a prolação do presente Acórdão; e c) arquivar os autos com fulcro no inciso V do art. 169 do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 032.134/2013-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 029.282/2019-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 029.281/2019-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 029.280/2019-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Damísio Mangueira da Silva (XXX.124.854-XX); Hidro Perfurações Eireli - EPP (04.830.606/0001-05). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Triunfo (PB). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Newton Nobel Sobreira Vita (10.204/OAB-PB), Alysson Cássio Barbosa da Silva e outros, representando Damísio Mangueira da Silva; Jose Orlando Pires Ribeiro de Medeiros (16905/OAB-PB), representando Prefeitura Municipal de Triunfo - PB; Paulo Sabino de Santana (9231/OAB-PB) e Rhalds da Silva Venceslau (20064/OAB-PB), representando Hidro Perfurações Eireli - EPP. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.